Tribunal: STF
Processo: ARE 1263236
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-04-23
Data de publicação: 2020-04-23

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AMBIENTAL. PROCESSO CIVIL. AUSÊNCIA DE CONTRARIEDADE AO ART. 97 DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.
RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL CIVIL. INTIMAÇÃO DO JULGADO RECORRIDO APÓS 3.5.2007. PRELIMINAR FORMAL DE REPERCUSSÃO GERAL: REQUISITO DE ADMISSIBILIDADE. AUSÊNCIA DA PRELIMINAR: IMPOSSIBILIDADE DE CONHECIMENTO DO RECURSO. PRECEDENTES. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO NÃO CONHECIDO.
Relatório
    1. Recurso extraordinário interposto pelo Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis contra acórdão do Tribunal Regional Federal da Quarta Região e recurso extraordinário com agravo contra inadmissão de recurso extraordinário interposto pelo espólio de Vandir Weidle contra decisão do Tribunal Regional Federal da Quarta Região, com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República.
O caso
    2. Em 23.2.2016, a Quarta Turma do Tribunal Regional Federal da Quarta Região deu parcial provimento às apelações interpostas pelo Ministério Público Federal, pela União, pelo Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis e por Vandir Weidle:
    “ADMINISTRATIVO. PROCESSUAL CIVIL. AMBIENTAL. EDIFICAÇÃO EM ÁREA DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE (APP). TERRENO DE MARINHA. DEMOLIÇÃO. DESCABIDA. Os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade norteiam a responsabilidade civil e determinam que a reparação da conduta lesiva causada ao meio ambiente deve ser proporcional ao dano gerado, atentando para um critério razoável que, de um lado, não deixe o degradador/poluidor com a sensação de impunidade, mas que também não seja causa de ruína do mesmo. Mesmo estando o imóvel situado em área de preservação permanente e terreno de marinha, a demolição das edificações construídas até o momento não se mostra medida adequada a ser fixada como reparação ambiental, tendo em vista o acima explanado, pois ultrapassa o princípio da razoabilidade e nada agrega ao meio ambiente. Técnica e juridicamente razoável a modificação da condenação do réu, para que este seja condenado a demolir o muro de arrimo, remover parte do aterro vegetado com gramíneas e a rede de drenagem pluvial frontal instalada” (fl. 285, vol. 2). 
    Os embargos de declaração opostos por Vandir Weidle e pelo Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis foram parcialmente providos “exclusivamente para fins de prequestionamento” (fls. 326-331, vol. 2).
    Em 13.7.2013, foi habilitado o espólio de Vandir Weidle (fls. 341-345, vol. 2, e fls. 1-4, vol. 3), com homologação em 21.10.2016 (fl. 97, vol. 3).
    3. No recurso extraordinário, o Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis alega ter o Tribunal de origem contrariado o art. 2º, o art. 97 e o inc. VII do § 1º, o § 3º, o inc. IV e o caput do art. 225 da Constituição da República (fls. 35-50, vol. 3).
    Assevera que “o TRF da 4ª Região afastou a aplicação dos seguintes atos normativos federais: - art. 4º, inc. VI e § 9º, art. 8º § 2º da Lei 4.771/65, (…) - art. 2º, inc. III, IV, VIII, IX, c/c art. 4º, inc. I e art. 14, alíneas ‘a’ e ‘b’ da Lei 6.938/81, (…) - art. 3º do Dec. 750/93, c/c Resolução CONAMA 07/96, art. 3º, inc. I e art. 6º § 1º da Lei 7.661/88” (fl. 41, vol. 3).
    Argumenta que “o TRF da 4ª Região, ao não aplicar a legislação federal acima referida, por violação ao princípio da proporcionalidade, acabou por, incidentalmente, declarar a inconstitucionalidade de referida Portaria, o que é atribuição exclusiva do Plenário daquela Corte” (fl. 42, vol. 3).
    Sustenta que “não se pode permitir a perpetuação da lesão ao meio ambiente, sob o simples fundamento de que a degradação que se pretende coibir fora cometida antes mesmo do Código Florestal de 1.965. Não prospera o argumento de que o réu não suprimiu a vegetação de APP, pois quem perpetua a lesão anterior, também comete o ilícito ambiental” (fl. 45, vol. 3).
    Acrescenta que “a recuperação do dano ambiental deve ser o mais ampla possível, não somente com a restituição ao status quo, senão mediante a indenização dos danos ambientais intercorrentes, que não serão indenizados com a mera recuperação da área degradada” (fl. 49, vol. 3).
    No recurso extraordinário interposto, espólio de Vandir Weidle alega ter o Tribunal de origem contrariado os incs. XXII e XXXVI do art. 5º da Constituição da República (fls. 125-161, vol. 3, e fls. 1-11, vol. 4). 
    Assevera “afronta (…) ao instituto da imprescritibilidade, do direito de propriedade (art. 5º, XXII) e os princípios da segurança jurídica (art. 5º, XXXVI) e da razoabilidade (previsto implicitamente)” (fls. 127-128, vol. 3).
    4. O recurso extraordinário interposto pelo Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis foi admitido (fl. 172, vol. 4).
    5. O recurso extraordinário interposto por espólio de Vandir Weidle não foi admitido pela incidência da Súmula n. 279 deste Supremo Tribunal (fl. 167, vol. 4).
    Contra a decisão de inadmissibilidade foi interposto agravo por espólio de Vandir Weidle (fls. 188-202, vol. 4).
    O agravante sustenta que “a adoção da imprescritibilidade do dano ambiental implicaria na violação do princípio da legalidade e da segurança jurídica, pois ninguém pode ficar submetido, indefinidamente no tempo, a uma possível responsabilização por danos de há muito suplantados. Conforme o laudo pericial, inexistem sinais recentes de supressão de vegetação na área objeto da ação. Restou destacado que se ocorreu alguma supressão, certamente foi há mais de 50 anos” (fl. 196, vol. 4). 
    Assevera “inaplicável a condenação do Recorrente na obrigação de destruir o muro de pedras, pois não configurado o nexo causal. A intenção do Recorrente sempre foi propiciar a maior regeneração da mata nativa, como ficou bem evidenciado no laudo pericial” (fl. 198, vol. 4). 
    Argumenta ser “pouco proporcional ou razoável a manutenção da condenação na retirada do muro, pois conforme comprovado pelo perito judicial, não trará nenhum benefício ao meio ambiente. Se esta imposição for mantida, corre-se o risco de concorrer para a ocorrência do processo de erosão, colocando em verdadeiro risco toda a paisagem hoje conhecida” (fls. 201-202, vol. 4).
    Examinados os elementos havidos nos autos, DECIDO.
    6. Razão jurídica não assiste aos recorrentes.
Recurso extraordinário interposto pelo Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis
    7. Quanto ao recurso extraordinário interposto pelo Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis, o Tribunal Regional Federal da Quarta Região não declarou a inconstitucionalidade nem afastou a incidência, com fundamentação constitucional, das normas postas nas Leis ns. 4.771/1965, 7.661/1988 e 6.938/1981, no Decreto n. 750/1993 e na Resolução CONAMA n. 7/1996.
    Este Supremo Tribunal assentou afrontar-se a cláusula de reserva de plenário (art. 97 da Constituição da República e Súmula Vinculante n. 10) quando a norma aplicável à espécie for afastada sob alegação de incompatibilidade com a Constituição da República. Confiram-se, por exemplo, os seguintes julgados:
    “DIREITO PREVIDENCIÁRIO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. TRABALHADOR RURAL. MENOR DE 16 ANOS DE IDADE. CONCESSÃO DE SALÁRIO-MATERNIDADE. ART. 97 DA CF/88 E SÚMULA VINCULANTE 10. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO. PRECEDENTES. 1. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido de que não há violação ao princípio da reserva de plenário quando o acórdão recorrido apenas interpreta norma infraconstitucional, sem declará-la inconstitucional ou afastar sua aplicação com apoio em fundamentos extraídos da Constituição Federal. Precedentes. 2. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015, uma vez que não houve fixação de honorários advocatícios. 3. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015” (RE n. 1.192.837-AgR, Relator o Ministro Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 13.2.2020).
    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AÇÃO RESCISÓRIA. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DE PODERES. INEXISTÊNCIA DE VIOLAÇÃO DA CLÁUSULA DE RESERVA DE PLENÁRIO. NECESSIDADE DE REEXAME DE NORMAS INFRACONSTITUCIONAIS LOCAIS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 280/STF. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I - O exame da legalidade dos atos administrativos pelo Poder Judiciário não viola o princípio da separação de poderes. II - Não há que falar em violação do art. 97 da CF, tampouco em aplicação da Súmula Vinculante 10, uma vez que o Tribunal a quo não declarou a inconstitucionalidade de norma nem afastou sua aplicabilidade com apoio em fundamentos extraídos da Constituição. Precedentes. III - É inadmissível o recurso extraordinário quando sua análise implica rever a interpretação de normas infraconstitucionais locais que fundamentam a decisão a quo. Incidência da Súmula 280 desta Corte. Precedentes. IV - Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE n. 1.165.170-AgR, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 6.11.2019).
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL CIVIL. PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE DE RECURSO DA COMPETÊNCIA DE TRIBUNAL DIVERSO: INEXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL: TEMA 181. AUSÊNCIA DE CONTRARIEDADE AO PRINCÍPIO DA RESERVA DE PLENÁRIO. VERBA HONORÁRIA MAJORADA EM 1%, PERCENTUAL QUE SE SOMA AO FIXADO NA ORIGEM, OBEDECIDOS OS LIMITES DOS §§ 2º, 3º E 11 DO ART. 85 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL/2015, E MULTA APLICADA NO PERCENTUAL DE 1%, CONFORME O § 4º DO ART. 1.021 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE n. 1.161.584-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 1º.8.2019). 
    8. A apreciação do pleito recursal exigiria a análise da legislação infraconstitucional aplicável à espécie e o reexame do conjunto fático-probatório, procedimentos inviáveis em recurso extraordinário, nos termos da Súmula n. 279 deste Supremo Tribunal. Assim, por exemplo:
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRA PARA RECUPERAÇÃO DE IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO LOCAL: SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE n. 1.085.165-AgR, de minha relatoria, Plenário, DJe 26.3.2018). 
    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. CONTAMINAÇÃO DE SOLO E REMEDIAÇÃO. REPARAÇÃO INTEGRAL DA ÁREA E DO MEIO AMBIENTE ECOLOGICAMENTE EQUILIBRADO. ANÁLISE DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL LOCAL. NECESSIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO CARREADO AOS AUTOS. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 279 E 280 DO STF. ALEGADA VIOLAÇÃO AO ARTIGO 93, IX, DA CONSTITUIÇÃO. INEXISTÊNCIA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO” (ARE n. 1.167.732-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 12.2.2019).
    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 09.10.2018. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. DANOS AMBIENTAIS. OCUPAÇÃO ANTRÓPICA CONSOLIDADA. LEI ESTADUAL 20.922/2013. ÁREA DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE (APP). COMPLEMENTAÇÃO DO SISTEMA DE ESGOTO E ESCOAMENTO DE ÁGUAS PLUVIAIS. APELO EXTREMO INTERPOSTO PELAS ALÍNEAS 'A', 'C' E 'D' DO ART. 102 DA CF. ALEGADA AFRONTA AO ART. 225, § 1º E § 3º, DA CF. NECESSIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS E DE LEGISLAÇÃO LOCAL. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 279 E 280 DO STF. NÃO CABIMENTO DO RECURSO PELAS ALÍNEAS 'C' E 'D'. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DE UM DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. ART. 1.021, §1º, CPC, E ART. 317, § 1º, do RISTF. 1. É ônus do recorrente impugnar de modo específico todos os fundamentos da decisão agravada, nos termos do art. 1.021, § 1º, CPC. 2. É inviável o processamento do apelo extremo quando seu exame implica rever a interpretação de norma local (Lei 20.922/2013) que fundamentou a decisão a quo. Incidência da Súmula 280 do STF. 3. Para divergir da conclusão adotada pela instância a quo, quanto à caracterização de ocupação antrópica consolidada, seria necessário o reexame de fatos e provas, o que é vedado na via extraordinária, nos termos da Súmula 279 do STF. 4. O Tribunal de origem não julgou válida lei ou ato de governo local contestados em face da Constituição Federal, tampouco julgou válida lei local contestada em face de lei federal, mas apenas interpretou as normas infraconstitucionais de regência. Portanto, resta inviabilizado o recurso extraordinário no que fundado nas alíneas 'c' e 'd' do inciso III do art. 102 da Constituição Federal. 5. Agravo regimental a que se nega provimento, com previsão de aplicação da multa prevista no art. 1.021, §4º, CPC. Inaplicável o artigo 85, § 11, CPC, por se tratar de recurso oriundo de ação civil pública” (ARE n. 1.115.030-AgR, Relator o Ministro Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 9.10.2019).
    Nada há a prover quanto às alegações do recorrente.
Recurso extraordinário com agravo interposto por espólio de Vandir Weidle
    9. Quanto ao recurso extraordinário com agravo interposto por espólio de Vandir Weidle, é de se anotar que o julgado recorrido é de 23.2.2016 (fls. 285-286, vol. 2). No recurso extraordinário interposto, está ausente o requisito de admissibilidade de repercussão geral (fls. 125-134, vol. 3).
    Desde 3.5.2007, os recursos extraordinários devem apresentar preliminar formal e fundamentada de repercussão geral da matéria constitucional; do contrário, ausente requisito fundamental para a admissibilidade do recurso.
    Na espécie o agravante não demonstrou a repercussão geral da matéria constitucional versada no recurso extraordinário, a torná-lo inadmissível, como disposto no art. 327 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal. Assim, por exemplo:
    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Repercussão geral não demonstrada. Requisito de admissibilidade. Precedentes. 1. A ausência de argumentação expressa, formal e objetivamente articulada pela parte recorrente para demonstrar, nas razões do recurso extraordinário, a existência de repercussão geral da matéria nele suscitada inviabiliza o exame do referido recurso. 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE n. 1.249.456-AgR, Relator o Ministro Presidente, Plenário, DJe 27.3.2020). 
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL CIVIL. INTIMAÇÃO DO JULGADO RECORRIDO APÓS 3.5.2007. PRELIMINAR FORMAL DE REPERCUSSÃO GERAL: REQUISITO DE ADMISSIBILIDADE. AUSÊNCIA DA PRELIMINAR: IMPOSSIBILIDADE DE CONHECIMENTO DO RECURSO. PRECEDENTES. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA: SÚMULA 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL E AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE n. 1.108.246-AgR, de minha relatoria, Plenário, DJe 16.5.2018).
    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AUSÊNCIA DE PRELIMINAR DE REPERCUSSÃO GERAL. INADMISSIBILIDADE DO APELO. 1. Os recursos extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral que demonstre, perante o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares. 2. Mesmo a CORTE já tendo reconhecido, em processo distinto, a transcendência geral da matéria discutida, o recorrente não se exime de apresentar, formal e motivadamente, a preliminar de repercussão geral que demonstre, sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional e legal (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do Código de Processo Civil de 2015), desde que a intimação da decisão que se pretende impugnar tenha ocorrido a partir de 3 de maio de 2007, data da publicação da Emenda Regimental 21, de 30 de abril de 2007 (AI 664.567-QO, Rel. Min. SEPÚLVEDA PERTENCE, Tribunal Pleno, DJe de 6/9/2007), como na presente hipótese. 3. Agravo Interno a que se nega provimento. Não se aplica o art. 85, § 11, do Código de Processo Civil de 2015, tendo em vista que não houve fixação de honorários advocatícios nas instâncias de origem” (RE n. 639.939-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 17.5.2018).
    “Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Ausência de preliminar formal de repercussão geral. Requisito de admissibilidade do artigo 1.035, § 2º, do CPC. Intimação do acórdão recorrido ocorrida após 3.5.2007, data da publicação da Emenda Regimental 21 do RISTF. 3. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 4. Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE n. 1.158.564-AgR, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 14.2.2019).
    Nada há a prover quanto às alegações do agravante.
    10. Pelo exposto, nego provimento ao recurso extraordinário interposto pelo Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (al. a do inc. IV do art. 932 do Código de Processo Civil e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal) e não conheço do recurso extraordinário com agravo interposto por espólio de Vandir Weidle (inc. III do art. 932, art. 1.035 do Código de Processo Civil e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
    Publique-se.
    Brasília, 23 de abril de 2020.
Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora